Tribunal: TJES
Processo: 5007686-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007686-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - ACLARATÓRIOS COM INTUITO DE REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO - DESPICIENDO - EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração apresentados contra o acórdão no ID 16675680 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, diante da deserção decorrente da não observância da regra do §4º, do art. 1.007, do CPC.

O embargante alega que o acórdão encarta o vício da omissão, pugnando ainda pelo prequestionamento numérico dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões ofertadas do embargado no ID 17207724.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DESPACHO DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR PREPARO. DESCABIMENTO. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - É incabível a oposição de embargos de declaração contra despacho que determina a intimação da parte para recolhimento do preparo recursal, por se tratar de ato desprovido de conteúdo decisório, nos termos do art. 1.001 do CPC.

2 - A comprovação do preparo deve ser realizada no ato da interposição do recurso, com a juntada da guia e do comprovante de pagamento, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, §4º, do CPC.

3 - Não configura justa causa a alegação de que o pagamento não foi realizado no mesmo dia por encerramento do expediente bancário não elide a exigência legal, notadamente diante da possibilidade de recolhimento eletrônico.

4 - Não comprovada a regularidade do preparo, é de rigor o reconhecimento da deserção.

5 - Agravo interno desprovido.

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou a questão com clareza meridiana, sem proposições antagônicas e de acordo com a jurisprudência do STJ sobre a temática.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por esta julgadora pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Cumpre acentuar que o STJ proclama que
“[...] Não há falar em violação aos artigos 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, quando o órgão julgador, embora de forma sucinta ou contrária à tese da parte, manifesta-se sobre as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo os fundamentos que embasaram sua decisão. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento ou a não adoção da tese defendida não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do acórdão.[...]”
(REsp n. 2.167.201/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Some-se a isso que
“Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Por fim
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pelo embargante
(
arts. 489, §1º, §§2º e 4º, do art. 1.007, todos do CPC
)
, a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.